Tribunal: TRF3
Processo: 0005025-84.2014.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
223/608)

0005025-84.2014.4.03.6110

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005025-84.2014.4.03.6110

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP68931-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS SOBRE INSUMOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que, em embargos à execução fiscal, reconheceu litispendência parcial quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e julgou improcedentes as demais alegações da embargante.

A embargante sustentou nulidade das CDAs, excesso de execução, direito ao creditamento de PIS e COFINS sobre despesas vinculadas à atividade produtiva, caráter confiscatório da multa moratória e inconstitucionalidade da taxa SELIC.

A sentença julgou antecipadamente o mérito e indeferiu a produção de prova pericial. A apelante alegou cerceamento de defesa, por entender necessária a perícia para apurar a essencialidade ou relevância das despesas indicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado dos embargos à execução fiscal configurou cerceamento de defesa, diante da necessidade de prova pericial para apurar eventual direito ao creditamento de PIS e COFINS sobre insumos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS deve observar os critérios de essencialidade ou relevância, conforme definido pelo STJ no Tema 779. A análise exige a verificação concreta da função do bem ou serviço na atividade econômica da contribuinte.

A perícia mostra-se necessária para apurar se despesas com manutenção, peças de reposição, frete, materiais de limpeza, vestuários, EPIs, materiais de escritório e depreciação ou amortização de ativos se vinculam ao processo produtivo.

A definição jurídica do conceito de insumo compete ao Poder Judiciário. A aferição da função concreta dos bens e serviços na cadeia produtiva e do impacto econômico dos créditos sobre o débito executado depende de instrução probatória adequada.

O julgamento antecipado da lide foi prematuro. A ausência de perícia impediu a produção de prova potencialmente relevante para a demonstração do alegado excesso de execução. Configuração de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, inclusive com realização de perícia. Prejudicado o exame das demais questões recursais.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado dos embargos à execução fiscal configura cerceamento de defesa quando a controvérsia sobre creditamento de PIS e COFINS sobre insumos depende de prova pericial. 2. A aferição da essencialidade ou relevância das despesas indicadas pelo contribuinte, para fins de creditamento de PIS e COFINS, exige análise concreta da atividade produtiva, nos termos do Tema 779/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 267, V, e 269, I; Lei no 6.830/1980, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 779.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005025-84.2014.4.03.6110

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP68931-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Sorocaba/SP, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos contra a UNIÃO FEDERAL — FAZENDA NACIONAL, por dependência à Execução Fiscal no 0004138-71.2012.4.03.6110.

Na origem, a Fazenda Nacional ajuizou execução fiscal fundada nas Certidões de Dívida Ativa no 80.2.11.058060-28, 80.6.11.105878-34, 80.6.11.105879-15 e 80.7.11.024336-42, relativas a débitos de IRRF, contribuições sociais retidas na fonte, COFINS e PIS, referentes a períodos de apuração dos anos de 2008 a 2010.

A embargante alegou, em síntese, a nulidade das CDAs por ausência de indicação adequada da origem e natureza dos débitos; a iliquidez dos títulos em razão de excesso de execução, especialmente quanto às CDAs relativas ao PIS e à COFINS, por incluírem o ICMS nas respectivas bases de cálculo; a existência de decisões judiciais proferidas em ações declaratórias anteriormente ajuizadas — no 0001407-10.2009.4.03.6110, relativa ao PIS, e no 0000040-19.2007.4.03.6110, relativa à COFINS — favoráveis à exclusão do ICMS; a inconstitucionalidade da restrição ao aproveitamento de créditos de PIS/COFINS não cumulativos; o caráter confiscatório da multa moratória; e a inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC. Requereu, ainda, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos e a produção de prova, inclusive pericial contábil.

A Fazenda Nacional apresentou impugnação, refutando os argumentos da embargante e defendendo a higidez dos títulos executivos e a regularidade da cobrança.

Sobreveio sentença, na qual o Juízo a quo conheceu diretamente do pedido, por entender desnecessária a produção de prova em audiência, nos termos do art. 17, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980. Em seguida, reconheceu a existência de litispendência parcial entre os embargos à execução e as ações declaratórias no 0001407-10.2009.4.03.6110 e no 0000040-19.2007.4.03.6110, no tocante à discussão sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, extinguindo o processo sem resolução do mérito nesse ponto, com fundamento no art. 267, V, do CPC/1973.

Quanto às demais matérias, a sentença julgou improcedentes os embargos, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/1973. O Juízo afastou a alegação de nulidade das CDAs, assentando que os títulos continham os requisitos legais e que os créditos haviam sido constituídos a partir de declarações prestadas pela própria contribuinte. Rejeitou, ainda, as impugnações à aplicação da taxa SELIC, à multa moratória e ao creditamento amplo de PIS/COFINS sobre despesas apontadas como insumos. Condenou a embargante ao pagamento da verba honorária, incluída no valor do débito exequendo, nos termos da Súmula 168 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

A embargante opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à alegada causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, omissão em relação ao pedido subsidiário de redução dos valores em cobrança e contradição na condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Os aclaratórios foram rejeitados, sob o fundamento de inexistirem omissão ou contradição, mantendo-se integralmente a sentença.

Em suas razões de apelação, UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA. suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial contábil e documental necessária à identificação da origem, forma de cálculo e real valor dos débitos executados.

No mérito, requer a reforma da sentença para que seja extinta a execução fiscal, em razão da alegada nulidade das CDAs ou da iliquidez dos títulos, notadamente pela inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, em desrespeito às decisões proferidas nas ações declaratórias anteriormente ajuizadas. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante executado, mediante recálculo dos débitos, com exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos de PIS/COFINS sobre insumos, redução da multa moratória e afastamento da taxa SELIC como índice de juros moratórios.

A apelação foi recebida pelo Juízo de origem somente no efeito devolutivo, com fundamento no art. 520, V, do CPC/1973.

A União Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, a manutenção do reconhecimento da litispendência quanto à discussão sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, a validade das restrições legais e regulamentares ao creditamento de PIS/COFINS, a legalidade da multa moratória e da incidência da taxa SELIC, bem como a ausência de nulidade da sentença.

Após a interposição do recurso, a apelante apresentou petição noticiando fato superveniente relacionado à Ação Declaratória no 0000040-19.2007.4.03.6110, afirmando que houve decisão favorável à exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS e que a Receita Federal teria reconhecido a suspensão da exigibilidade de débitos vinculados à matéria. Com base nisso, requereu a extinção da execução fiscal, o recálculo do débito ou, subsidiariamente, a suspensão da execução.

Registre-se, ainda, que, no processo executivo principal no 0004138-71.2012.4.03.6110, a executada passou a constar como empresa em recuperação judicial, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial no 1005988-95.2018.8.26.0602, em trâmite perante o Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP. No curso da execução fiscal, houve sobrestamento do feito em razão da controvérsia relativa à prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, vinculada ao Agravo de Instrumento no 0030009-95.2015.4.03.0000/SP. Posteriormente, à luz das alterações introduzidas pela Lei no 14.112/2020, o Juízo de origem reconsiderou a suspensão e determinou a retomada da marcha processual, ressalvada a necessidade de análise, pelo juízo da recuperação judicial, de eventuais atos de constrição incidentes sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial. Em razão dessa reconsideração, o Agravo de Instrumento no 5029798-61.2021.4.03.0000, interposto pela União Federal e distribuído a esta Relatoria, foi julgado prejudicado por perda superveniente do objeto, com trânsito em julgado certificado em 27/08/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial contábil indispensável à demonstração do excesso de execução decorrente da não apropriação de créditos de PIS e COFINS, relativamente a bens e serviços que reputa essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo.

Assiste-lhe razão.

Com efeito, a controvérsia relativa ao conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS deve ser examinada à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 779, no qual se fixou que o conceito de insumo deve ser aferido segundo os critérios da essencialidade ou relevância, considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. O STJ também assentou a ilegalidade da disciplina restritiva contida nas INs SRF no 247/2002 e 404/2004, por comprometer a eficácia do regime não cumulativo dessas contribuições.

Nesse sentido, merece destaque o seguinte trecho do voto condutor proferido no repetitivo:

“Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao pagamento de despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI, em princípio, inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento, assim compreendido num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser a de ‘base sobre base’.

Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente de instrução probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via especial.”

A diretriz firmada no Tema 779/STJ afasta, portanto, tanto a compreensão excessivamente restritiva de insumo — limitada à incorporação física ou ao consumo direto no processo produtivo — quanto a pretensão de equiparar insumo a todo e qualquer custo ou despesa operacional. A solução exige exame concreto da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, da função exercida por cada bem ou serviço na cadeia produtiva e do impacto econômico-contábil da apropriação dos créditos.

No caso, a sentença rejeitou o pedido sem a realização da perícia requerida, concluindo que os valores indicados pela embargante não se subsumiriam ao conceito de insumo. Contudo, a própria embargante indicou categorias específicas de despesas que, em tese, poderiam demandar exame técnico para aferição de essencialidade ou relevância em seu processo produtivo, notadamente porque se trata de empresa do ramo alimentício.

A apelante apontou despesas com manutenção e peças de reposição, frete de produtos acabados e não acabados entre estabelecimentos e dentro da linha de produção, itens de uso e consumo necessários à atividade empresarial, como material de limpeza, vestuários, material de escritório e EPIs, além de depreciação ou amortização de ativos adquiridos antes de 30/04/2004.

A prova pericial mostra-se necessária em relação a cada uma dessas rubricas.

Quanto aos gastos com manutenção e peças de reposição, a perícia é relevante para identificar se as partes, peças, equipamentos e serviços de manutenção dizem respeito a maquinário efetivamente utilizado na produção de alimentos, qual sua função na linha produtiva, se sua ausência comprometeria o funcionamento do processo industrial e qual o montante dos créditos eventualmente aproveitáveis.

Quanto ao frete de produtos acabados e não acabados entre estabelecimentos e dentro da linha de produção, a perícia é necessária para distinguir, com precisão, despesas de mero transporte interno ou etapa posterior de comercialização daquelas eventualmente vinculadas ao próprio fluxo produtivo. Essa diferenciação é essencial, pois o enquadramento jurídico da despesa depende da identificação concreta da etapa em que o transporte ocorre, da finalidade da movimentação e da sua relação com a produção ou fabricação dos bens destinados à venda.

Quanto aos materiais de limpeza, vestuários, EPIs e demais itens de uso e consumo, a instrução probatória assume especial relevância diante da atividade alimentícia desenvolvida pela contribuinte. Itens dessa natureza podem, a depender da prova, não representar simples despesas administrativas, mas exigências técnicas, sanitárias ou de segurança indispensáveis ao processo produtivo. A aferição de sua essencialidade ou relevância demanda o exame do ambiente fabril, das normas regulatórias aplicáveis, da destinação dos bens e da vinculação com a produção. Essa é precisamente a hipótese destacada no voto do Tema 779/STJ, que mencionou materiais de limpeza e EPIs como despesas que, em princípio, podem inserir-se no conceito de insumo, sujeitas à análise casuística.

Quanto aos materiais de escritório e demais itens associados à administração, comercialização e produção, a perícia também é útil para separar as despesas efetivamente vinculadas ao processo produtivo daquelas meramente administrativas ou secundárias. Não se trata de reconhecer, desde logo, o direito ao creditamento sobre tais despesas, mas de permitir a correta delimitação técnica do que se relaciona diretamente à atividade produtiva e do que se apresenta como custo operacional estranho ao conceito de insumo.

Por fim, quanto à depreciação ou amortização de ativos adquiridos antes de 30/04/2004, o exame técnico-contábil é necessário para identificar os bens integrantes do ativo imobilizado, verificar sua utilização na produção, apurar os encargos de depreciação ou amortização no período discutido e calcular eventual crédito escriturável. A própria embargante sustentou que a vedação ao aproveitamento desses créditos teria impedido a apropriação de valores relevantes.

Assim, embora o julgador seja o destinatário da prova e possa indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, a hipótese dos autos revela controvérsia fático-contábil relevante. A definição do conceito jurídico de insumo compete ao Poder Judiciário; todavia, a aferição da função concreta dos bens e serviços na cadeia produtiva, bem como a apuração do impacto econômico dos créditos sobre o débito executado, dependem de instrução probatória adequada.

Desse modo, o julgamento antecipado da lide, no ponto, mostrou-se prematuro, configurando cerceamento de defesa, uma vez que impediu a produção de prova potencialmente relevante para a comprovação do alegado excesso de execução.

Diante disso, deve ser acolhida a preliminar para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória, com a realização de perícia destinada a aferir, à luz dos critérios de essencialidade ou relevância fixados no Tema 779/STJ, a natureza das despesas indicadas pela embargante e o eventual impacto no montante executado.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, inclusive com realização de perícia destinada à análise da essencialidade ou relevância das despesas indicadas pela embargante para fins de creditamento de PIS e COFINS, nos termos do Tema 779/STJ, ficando prejudicado o exame das demais questões recursais.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS SOBRE INSUMOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que, em embargos à execução fiscal, reconheceu litispendência parcial quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e julgou improcedentes as demais alegações da embargante.

A embargante sustentou nulidade das CDAs, excesso de execução, direito ao creditamento de PIS e COFINS sobre despesas vinculadas à atividade produtiva, caráter confiscatório da multa moratória e inconstitucionalidade da taxa SELIC.

A sentença julgou antecipadamente o mérito e indeferiu a produção de prova pericial. A apelante alegou cerceamento de defesa, por entender necessária a perícia para apurar a essencialidade ou relevância das despesas indicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado dos embargos à execução fiscal configurou cerceamento de defesa, diante da necessidade de prova pericial para apurar eventual direito ao creditamento de PIS e COFINS sobre insumos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS deve observar os critérios de essencialidade ou relevância, conforme definido pelo STJ no Tema 779. A análise exige a verificação concreta da função do bem ou serviço na atividade econômica da contribuinte.

A perícia mostra-se necessária para apurar se despesas com manutenção, peças de reposição, frete, materiais de limpeza, vestuários, EPIs, materiais de escritório e depreciação ou amortização de ativos se vinculam ao processo produtivo.

A definição jurídica do conceito de insumo compete ao Poder Judiciário. A aferição da função concreta dos bens e serviços na cadeia produtiva e do impacto econômico dos créditos sobre o débito executado depende de instrução probatória adequada.

O julgamento antecipado da lide foi prematuro. A ausência de perícia impediu a produção de prova potencialmente relevante para a demonstração do alegado excesso de execução. Configuração de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, inclusive com realização de perícia. Prejudicado o exame das demais questões recursais.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado dos embargos à execução fiscal configura cerceamento de defesa quando a controvérsia sobre creditamento de PIS e COFINS sobre insumos depende de prova pericial. 2. A aferição da essencialidade ou relevância das despesas indicadas pelo contribuinte, para fins de creditamento de PIS e COFINS, exige análise concreta da atividade produtiva, nos termos do Tema 779/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 267, V, e 269, I; Lei no 6.830/1980, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 779.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão